Tribunal: TJMT
Processo: 0012523-25.2018.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012523-25.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (APELADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AUTOS QUE TRAMITAVAM DE MANEIRA FÍSICA – PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA RECORRER – ERRO NA DIGITALIZAÇÃO – POSTERIOR CORREÇÃO – PRAZO REABERTO – AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – MERO ERRO MATERIAL – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DEVIDAMENTE ANALISADOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA COBRANÇA APRESENTADO PELO AUTOR – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – NÃO IMPUGNAÇÃO À ÉPOCA – INSURGÊNCIA EM APELAÇÃO – PRECLUSÃO E INOVAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO BANCO CONTRATANTE – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DO ADVOGADO PARA GARANTIR OS HONORÁRIOS – VALOR – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC/2015 E ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB – VALOR MANTIDO – JUROS – CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Evidenciado erro ao digitalizar os autos, deve ser devolvido o prazo recursal.

2- Não existe nulidade na sentença que, apesar de mencionar número de feito diverso no corpo da decisão, analisa o pedido e a causa de pedir de maneira adequada.

3-
Considerando a ausência de qualquer impugnação pelo banco referente ao cálculo apresentado na inicial, inova em recurso ao suscitar a matéria, o que é vedado.

4-
“O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.”
(REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482).

5- Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos.

6
-
Os juros sobre o valor arbitrado não incidem do trânsito em julgado desta decisão, e sim da citação, de acordo com o que estabelece o art. 405 do Código Civil

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021